Tribunal: TJDFT
Processo: 0748589-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PÚBLICA. ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. DEVER RESSARCITÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que, além de confirmar o pleito cominatório deferido em tutela provisória, condenou-o a pagar em favor da autora os custos do tratamento médico em hospital particular a partir do dia 27/09/2019, às 05h31m, até a data de sua transferência para leito de UTI vinculado ao SUS. O recorrente suscita preliminares de falta de interesse de agir e de incorreção do valor da causa. No mérito, aduz que o autor não deve ser ressarcido, uma vez que a escolha pelo hospital particular teria sido ato de mera liberalidade. Subsidiariamente, afirma que só pode ser condenado em custos posteriores à propositura da ação, e que eventual condenação deve se dar nos limites da tabela do SUS e no regime de precatórios.
2. Preliminar de falta de interesse de agir: diante da inércia administrativa em efetivar a transferência da autora para leito de UTI vinculado ao SUS, patente a necessidade-utilidade da pretensão autoral, a qual foi formulada com adequação formal. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de incorreção do valor da causa: intempestiva a insurgência contra o valor da causa apenas na seara recursal, uma vez que se trata de preliminar que deve ser suscitada na contestação, sob pena de preclusão (art. 293 do CPC). Preliminar não conhecida.
4. Os elementos dos autos demonstram que a autora solicitou (ID15475118 – fl. 10), através da Defensoria Pública e no dia 27/09/2019, ao descobrir a necessidade de internação em leito de UTI, a sua transferência para uma das unidades geridas pela rede pública.
5. A sentença, ao seu turno, foi expressa ao limitar o pleito condenatório aos gastos hospitalares posteriores ao pedido da transferência, já que deste momento até a efetiva transferência o recorrente incorreu em mora. Deste modo, não é o caso de fixar a responsabilidade do recorrente apenas a partir da propositura da ação.
6. Para a solução da controvérsia, é desimportante o fato de a autora ter primeiramente procurado a iniciativa privada, já que a condenação está restrita às despesas posteriores ao momento em que o Distrito Federal deveria ter promovido a transferência da recorrida, mas não o fez.
7. Precedente: Acórdão 1222481, 07277262420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020. Partes: Maria das Graças Farani Vieira Gonçalves versus Distrito Federal.
8. Não há que se falar em restringir o ressarcimento da autora à tabela do SUS, pois os gastos tidos por ela, decorrentes da mora distrital, deram-se em rede de hospital particular, de modo que a indenização deve ser fixada com base na extensão do dano.
9. Por fim, não há que se submeter a condenação pecuniária ao regime de precatórios, pois aos hospitais privados não é facultado deixar de atender pacientes em estado grave, ainda que estes não possuam recursos financeiros para custear o tratamento. Condicionar o dever ressarcitório à demorada sistemática dos precatórios seria onerar injusta e demasiadamente a instituição hospitalar privada, com riscos à sua própria viabilidade financeira.
10. Precedente: Acórdão 905709, 20110111136283APO, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 20/11/2015. Pág.: 248. Partes: Hospital São Francisco versus Distrito Federal.
11. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Preliminar de incorreção do valor da causa não conhecida. Sentença mantida. Isenção legal ao recolhimento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.